Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVAL. GARANTIA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL. INDEPENDENTE DA DÍVIDA SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO VÁLIDO. APELAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO COM CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA INICIAL. FALTA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois foi analisada no voto a parte do documento apresentada em embargos, ficando expresso que apesar de existir a indicação dos encargos não foi comprovada a sua efetiva forma de aplicação por meio de cálculos.
2.1 Não estando comprovada por meio de cálculo a exclusão administrativa da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, e existindo sua previsão contratual, esta clausula que prevê a cumulação indevida deve ser declarada nula.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.